Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-94.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800074-94.2024.8.14.0040

APELANTE: LUCILENE CARVALHO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA FALHA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Lucilene Carvalho da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal, sendo nula; e (ii) estabelecer se o contrato de cartão RMC é nulo por vício de consentimento e falha no dever de informação, com consequente dever de indenizar e restituir valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é válida, pois fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme autoriza o art. 932, VIII, do CPC, e a Súmula 568 do STJ, não havendo nulidade ou violação ao devido processo legal.

4.

O agravo interno garante o reexame pelo colegiado, preservando-se o princípio da colegialidade, inexistindo violação ao juiz natural.

5.

A contratação do cartão consignado com RMC foi comprovada documentalmente, com adesão voluntária, desbloqueio do cartão e utilização de saques, revelando ciência da parte autora sobre a natureza do negócio.

6.

O contrato contém cláusulas expressas sobre forma de amortização da dívida, encargos aplicáveis e natureza jurídica da contratação, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7.

Não há comprovação de vício de consentimento, tampouco de prática abusiva ou ilicitude que enseje indenização por danos morais.

8.

A restituição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, inexistente nos autos, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.

A jurisprudência da Corte local é firme no sentido de reconhecer a validade do contrato RMC quando demonstrado o conhecimento e a utilização efetiva pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decisão monocrática proferida com base em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não havendo ofensa aos princípios do juiz natural, colegialidade e devido processo legal.

2.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC é válido quando demonstrado o conhecimento do consumidor quanto à modalidade contratada e a utilização do crédito.

3.

A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCILENE CARVALHO DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual se negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.

A decisão monocrática recorrida entendeu pela validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a alegação de vício de consentimento e reconhecendo que a autora firmou contrato, desbloqueou o cartão e realizou saques, evidenciando ciência sobre a natureza da contratação. Considerou-se ainda inexistente o dever de indenizar, diante da ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 27754693, a agravante sustenta:

a) que a decisão monocrática incorreu em vício ao aplicar julgamento singular a hipótese que demanda análise colegiada, ofendendo os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal;

b) que o contrato é nulo por ausência de informação clara quanto à necessidade de pagamento integral do valor da fatura para a quitação da dívida, induzindo o consumidor à falsa percepção de que os descontos em folha quitariam integralmente a obrigação;

c) que houve omissão relevante quanto às cláusulas contratuais relativas à incidência de encargos rotativos, violando os deveres de boa-fé e transparência; d) que o vício de consentimento, aliado à falha informacional, configura prática abusiva, impondo obrigação excessivamente onerosa à agravante; e

e) que há danos morais decorrentes da quebra da confiança contratual e da conduta ilícita do banco, motivo pelo qual postula a anulação da decisão monocrática e o julgamento colegiado da apelação.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática, com o consequente julgamento da apelação pelo colegiado ou, alternativamente, a retratação da decisão pelo próprio relator, com a concessão integral dos pedidos recursais, a saber: a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco BMG S.A. no ID 28401787 pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, exclusivamente, à insurgência da parte agravante contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos veiculados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, tendo por objeto a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

O agravo interno, como se sabe, tem por escopo impugnar decisão unipessoal proferida pelo relator nos termos do art. 932, VIII, do CPC, mediante a demonstração de ilegalidade ou de inadequação do julgamento singular, visando ao reexame da matéria pelo órgão colegiado.

No caso dos autos, a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser anulada por ofensa aos princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal, defendendo que o caso não comportaria julgamento monocrático. O argumento, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 568, autoriza expressamente o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver em consonância com entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Ademais, a Lei nº 14.365/2022 inseriu nova redação ao art. 932, VIII, do CPC, ratificando a possibilidade de julgamento unipessoal em hipóteses de manifesta improcedência do recurso, como é o caso em apreço.

A eventual discordância quanto ao mérito não tem o condão de infirmar a regularidade formal da decisão, tampouco configura nulidade.

O acesso à colegialidade é plenamente garantido pela via do agravo interno, como ora se dá, inexistindo qualquer ofensa ao devido processo legal.

No mérito, a agravante insiste na tese de ausência de informação clara e suficiente quanto à natureza jurídica do contrato firmado, alegando vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira, especialmente no que se refere à sistemática de amortização da dívida mediante pagamento mínimo consignado e cobrança de encargos sobre o saldo remanescente.

Tais alegações, contudo, já foram exaustivamente examinadas na decisão agravada, a qual, com base na prova documental acostada aos autos, concluiu pela validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Com efeito, conforme se observa dos documentos anexos ao processo, a parte agravante firmou termo de adesão, realizou o desbloqueio do cartão e efetuou saques com o referido instrumento, evidenciando o pleno conhecimento sobre a contratação.

Não prospera, ademais, a alegação de que o contrato seria omisso quanto à forma de quitação da dívida e à incidência de encargos rotativos.

O instrumento contratual apresenta cláusulas expressas sobre a natureza do produto, forma de utilização, sistema de pagamento mínimo via consignação, e encargos aplicáveis ao saldo devedor, conforme exigido pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que a parte teria sido induzida em erro não encontra amparo fático ou jurídico, revelando-se, ao revés, mera tentativa de rediscutir cláusulas livremente pactuadas, sem prova de vício.

Ressalto que a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado, ainda que formalizada por meio de contrato de adesão, não é, por si só, nula, tampouco abusiva, desde que haja demonstração da ciência da parte quanto à modalidade contratada e da efetiva utilização do crédito disponibilizado, como no presente caso.

Nesse sentido (grifei):

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
, inciso VIII, do
CPC
.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800396-91.2022.8.14.0038
– Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0809813-98.2022.8.14.0028
– Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.
O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0811052-40.2022.8.14.0028
– Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Quanto à tese de aplicação da orientação firmada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000, registro que se trata de precedente dotado de eficácia vinculante apenas na jurisdição daquele Tribunal, não obrigando os demais Tribunais de Justiça. Nada impede que esta Corte adote interpretação diversa, conforme a sua própria jurisprudência, que tem validado essa modalidade contratual quando demonstrada a ciência do consumidor.

Afasto, por fim, a tese de ocorrência de danos morais.

Conforme assentado na decisão agravada, não há nos autos qualquer elemento que indique abuso de direito, fraude ou prática ilícita por parte do banco recorrido.

O mero inconformismo da agravante com a forma de cobrança, fundada em cláusulas previamente pactuadas e legalmente válidas, não é suficiente para caracterizar abalo à honra ou à dignidade do consumidor.

De igual modo, não há falar em repetição em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente qualquer prova de má-fé na conduta da instituição financeira.

Dessa forma, concluo e repito que a cobrança se deu em decorrência do contrato regularmente firmado e dos saques realizados, não havendo qualquer quantia indevida que justifique a restituição punitiva.

Logo, com base nessas premissas, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 12/08/2025